Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-80.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2o, inciso VII, do CP) – Sentença condenatória - Recurso somente defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – A não observância do disposto no artigo 226 do Estatuto Processual Penal, por si só, não gera nulidade. Contrariamente, em hipóteses que tais, seria

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (artigo 157, § 2o, inciso VII, do CP) – Sentença condenatória - Recurso somente defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – A não observância do disposto no artigo 226 do Estatuto Processual Penal, por si só, não gera nulidade. Contrariamente, em hipóteses que tais, seria privilegiar a forma pela forma, o que se afigura inadmissível em processo penal, onde vige a busca da verdade real. Ademais, não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o art. 226, II, do Código de Processo Penal, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança 'se possível', sendo tal determinação, portanto, recomendável, mas não essencial (STJ) – Penas não questionadas – Pleito de abrandamento do regime prisional – Impossibilidade – Em face da primariedade, com favorabilidade na primeira etapa dosimétrica e pena corporal superior a 4 e não excedente a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do intermediário (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar in casu no regime aberto, tampouco no fechado - Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o "quantum" sancionatório já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o "sursis" penal (art. 77 do CP) – RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.